Tribunal: CARF
Processo: 16004.000538/2007-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-22

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000538/2007-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.273 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
SOCIEDADE RIOPRETENSE DE ENSINO SUPERIOR E OUTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2007
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada .
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Afasta-se a hipótese de ocorrência de nulidade do lançamento quando resta
configurado que não houve o alegado cerceamento de defesa e nem vícios
durante o procedimento fiscal. Verificada correta adequação do sujeito passivo
da obrigação tributária principal, deve ser afastado o argumento de
ilegitimidade passiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000538/2007-07
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.273 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000538/2007-07

Relatório
O Auto-de-Infração - AI n° 37.110.224-3, de 15/08/2007, foi lavrado por ter a
Empresa deixado de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, conforme explicitado pela Auditoria
Fiscal, referente ao período de 11/2004 a 09/2005, fato que constitui infração às disposições
contidas no inc. II do `artÇ 32' da Lei n° 8.212, de 24.07.91, combinado com o art. 225, inc. II, §
13 a 17 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99. '
De acordo como explanado pela Auditoria, em seu Relatório, ficou configurada a
circunstância agravante - reincidência específica, prevista no art. 290, inc. V e parágrafo único,
processo n° 35.741.023-8. Porém, não registra atenuante do art. 291, ambos artigos do RPS.
Aplicada a multa correspondente a R$ 11.951,21 (onze mil, novecentos e cinqüenta e um reais e
vinte e um centavos), fundamentada na alínea “a” do inc. II do art. 283 do RPS, elevada em três
vezes, em conformidade com o inc. IV do art. 292 do RPS, em face da existência de
circunstância agravante, totalizando assim o montante de R$ 35.853,63 (trinta e cinco mil,
oitocentos e cinqüenta e três reais e sessenta e três centavos), cujo valor foi atualizado pela
Portaria Ministerial n° 142, de ll/04/07 (DOU 12/04/07).
Configurada a composição de Grupo Econômico, de acordo com o “Anexo
Especial - Grupo Econômico”, parte integrante do processo, onde se tem os motivos e provas que
levaram a Auditoria a concluir que a Sociedade Riopretense de Ensino Superior (SRES) e
Faculdade de Comércio Dom Pedro II Ltda formam um grupo econômico.
A Tudo de conformidade com o Feito, Relatório Fiscal da Infração, Relatório
Fiscal da Aplicação da Multa e Anexos integrantes do Auto-de-Infração em tela. Ambas
Empresas componentes do Grupo Econômico foram devidamente cientificadas. A Empresa foi
cientificada em 16/08/2007, via postal, e dentro do prazo regulamentar, apresentou Impugnação,
alegando, 'em síntese:
=> infundada caracterização do grupo econômico entre SRES e Faculdade de
Comércio Dom Pedro II Ltda. Argumenta robustamente, para afastar a caracterização de Grupo
Econômico, haja vista se tratar de entidade beneficente de assistência social que não visa lucro
(SRES) e outra com finalidade lucrativa (Faculdade);
=> nulidade do Auto de Infração em face da sua insubsistência. Foi lavrado o AI,
sem, contudo, observar a existência de relatório fiscal, peça essencial à defesa da Impugnante, a
qual descreve o fato gerador da autuação. Traz um arrazoado, citando e transcrevendo
dispositivos da Lei n° 8.212/91, da CF e trechos de Pareceres da Consultoria Jurídica do MPS, da
Portaria MPAS n° 520/04 c do CTN. Destaca que a presente autuação contrapõe a lei, pois há
falta de relatório fiscal, que leva ao cerceamento de defesa. E inexistindo clareza do fato gerador,
dada a ausência do relatório fiscal, é nulo o AI, nos termos regulamentadoras da matéria (artigo
37 da Lei n° 8;212/91 e artigo 142 do CTN), ferindo ainda 0 art. 5°, inc. LV, da CF. Por esta
razão, é claro e cristalino a nulidade do lançamento em questão, em face de sua absoluta
insubsistência;

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.273 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000538/2007-07

=> utilização da norma inapta na fixação da multa aplicada. Transcreve legislação
pertinente à multa, e o Decreto n° 3.048 estabeleceu os limites, observando as circunstâncias
agravantes e os critérios de gradação da multa. Entretanto, foi aplicada multa prevista na Portaria
n° 142, de 2007, elevando o piso da multa em 87%. A Portaria é ato administrativo interno da
Administração Pública, não podendo exorbitar sua carga normativa criando direitos, obrigações
ou sanções.
=> considerações acerca da aplicação da penalidade pecuniária introduzida no
ordenamento através da espécie de ato administrativo denominado Portaria. Tece argumentações
a respeito de portaria. Não se pode admitir a aplicação da pena prevista em portaria, que é um
instrumento interno apto tão somente a regular e disciplinar atos inferiores aos que o expedem;
=> inobservância ao Princípio da Legalidade. O fato de utilizar-se de norma
emanada da Portaria n° 142/07 em prejuízo do Decreto n° 3.048/99, acarretou a nulidade do ato,
por afronta ao princípio da legalidade, o qual deve ser estritamente observado pela
Administração Pública no exercício de seus atos. Assim, deverá a Administração anular o
lançamento, nos termos do art. 53 da Lei n° 9.784/99;
=> ao final, requer a nulidade do Auto de Infração em pauta, haja vista
cerceamento de defesa por conta da não apresentação do Relatório Fiscal, bem como pela
ilegalidade quando da aplicação da Portaria n° 142, em detrimento do que preceitua o Decreto n°
3.048/99, relativamente à multa aplicada, por se tratar esta última de norma hierarquicamente
superior, além de que flagrantemente contrária à aplicação da Portaria ministerial à previsão do
art. 92 da Lei n° 8.212/91.
Em prosseguimento, o processo foi encaminhado a DRJ Ribeirão Preto para
julgamento, que foi convertido em diligência, de acordo com a Resolução n° 1.061, de
13/agosto/2008, e devolvido à Origem para encaminhar, apenas à Impugnante, cópia do
Relatório Fiscal da Infração e da Multa e do Anexo I, com a abertura do prazo de trinta dias para
interposição de defesa, a fim de derrubar qualquer alegação quanto à inobservância do direito ao
contraditório e ampla defesa, sendo desnecessária à Faculdade de Comércio Dom Pedro II Ltda,
pois não há previsão legal para imputar responsabilidade solidária pelo descumprimento das
obrigações acessórias.
O que foi providenciado através da Intimação Sacat n° 050/2009, que inteirada, a
SRES apresentou aditamento à Defesa, com argumentação análoga à inicial, apenas excluindo o
item concemente ao cerceamento de defesa.
A DRJ, na sequencia de análise dos documentos acostados aos autos, manifestou
seu entendimento no sentido de que:
=> o fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência. Já O fato gerador da obrigação acessória é qualquer
situação que, na forma da legislação aplicável, imponha a prática ou a abstenção de ato que não
configure obrigação principal.

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.273 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000538/2007-07

Assim, O pagamento de contribuições previdenciárias e as destinadas às
Entidades Terceiras é objeto da Obrigação principal. Seu atraso enseja a constituição de processo
administrativo, por parte da Auditoria Fiscal. Por meio do referido processo, calcula-se o valor
das contribuições devidas e dos seus de acréscimos legais, tendo em vista que o contribuinte não
efetuou o pagamento das contribuições devidas dentro do prazo legal enseja a lavratura de Auto-
de-Infração, com a aplicação da multa correspondente, como o processo em análise.
O presente foi constituído em virtude do descumprimento, por parte da Sociedade
Riopretense de Ensino Superior, de obrigação acessória prevista na legislação previdenciária, e
foi arrolada no pólo passivo a Faculdade de Comércio Dom Pedro II Ltda, com fulcro na
responsabilidade solidária prevista no artigo 30, IX, da Lei n° 8.212/91.
No entanto, o art. 179, inc. I, da Instrução Normativa SRP 03/2005, dispõe que
são responsáveis solidários pelo cumprimento da obrigyão previdenciária principal as empresas
que integram grupo econômico de qualquer natureza, entre si.
Assim sendo, estando somente a obrigação principal abrangida pelo instituto da
solidariedade, não há previsão legal para imputar responsabilidade pelo descumprimento das
obrigações acessórias à Faculdade de Comércio Dom Pedro II Ltda. Desta forma, exclui-se do
pólo passivo a Faculdade de Comércio Dom Pedro II Ltda.
Ante tais considerações, resta prejudicada a análise dos argumentos contidos nas
Impugnações apresentadas, a respeito da caracterização do Grupo Econômico.
=>o art. 293 do RPS determina que a fiscalização tem o dever de lavrar auto de
infração quando constatar a ocorrência de infração a dispositivo da legislação previdenciária.
Quanto ao dispositivo legal infringido, tem-se que lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante
das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos é obrigação da
Empresa, determinada por dispositivo legal - art. 32, inc. II, da Lei n° 8.212/91, combinado com
art. 225,~inc. II, §§ 13 a 15, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n.° 3.048/99, e ao deixar de proceder em consonância com o estabelecido, comete
infração à legislação.
Na situação em tela, a Auditoria Fiscal constatou que a Empresa, em sua
escrituração contábil, não cumpriu legalmente imposto, conforme especificado em seu Relatório
Fiscal, apontando as irregularidades verificadas no Livro Diário, infringido assim os dispositivos
supracitados e transcritos abaixo. E em razão da infração cometida, e considerando o registro de
circunstância de agravante, foi aplicada a multa no valor correspondente a R$ 11.951,21 (onze
mil, novecentos e cinqüenta e um reais e vinte e um centavos), elevada em três vezes, totalizando
assim o montante de R$ 35.853,63 (trinta e cinco mil, oitocentos e cinqüenta e três reais e
sessenta e três centavos), de acordo com o que determinam os dispositivos legais e Portaria
Ministerial.
Assim, o descumprimento da obrigação acessória prevista na legislação
previdenciária, apontada pela fiscalização, ensejou a lavratura do AI em tela, com a respectiva
aplicação da multa prevista, uma vez que a atividade administrativa e vinculada e obrigatória,
nos termos do art. 142 do CTN.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.273 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000538/2007-07

Importante asseverar que a arguição a respeito de cerceamento de defesa, pelo não
recebimento dos Relatórios, caiu por terra, uma vez que foram encaminhados à Empresa, em
atenção à Resolução desta Turma de Julgamento, conforme comprovam os autos. T to que em
seu aditamento à Defesa, nada mais se reporta ao tema. A Defendente não questiona a infração
cometida bem como a aplicação de circunstância agravante. Apenas traz uma argumentação
sobre a ilegalidade da aplicação da Portaria n° 142, em detrimento do que preceitua o Decreto n°
3.048/99.
A fundamentação pela multa imposta na presente autuação encontra-se em
consonância com o que determina a legislação pertinente.
Os reajustes previstos na Lei / Regulamento são estabelecidos através de Portaria
Ministerial, sendo que o valor imposto no presente AI, foi fixado pela Portaria Ministerial n.°
142, de 2007, em seu art. 9°.
Assim, verifica-se que a majoração da multa por intermédio de Portaria está
claramente prevista na Lei/Regulamento. O art. 102 da Lei n° 8.212/91 c/c o art. 373 do RPS
estabelecem que os valores expressos em moeda corrente na Lei e no Regulamento,
respectivamente, serão reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para
o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência, o que foi feito através da
expedição da Portaria MPS n° 142, expedida por Autoridade Competente e publicada no Diário
Oficial da União em 12/04/07.
Portanto, o valor da multa, com observância dos valores reajustados pela Portaria
n° 142, está perfeitamente em conformidade com o que disciplina a legislação vigente. A Lei,
Decreto ou Ato Normativo em vigor, frise-se, cuja invalidade ou inconstitucionalidade não tenha
sido declarada, tem efeito enquanto vigente e deve ser obrigatoriamente cumprida pela
administração por força do ato administrativo vinculado.
Importante observar que esta Relatora identificou aplicação de multa a menor, na
consideração do número de agravantes, cuja diferença pode ser objeto de Auto de Infração
complementar.
Não é possível, em sede administrativa, afastar a aplicação de legislação em vigor,
conforme estabelece o art. 18 da Portaria RFB n° 10.875, de 16/08/2007. E, assim sendo, por
estarmos todos submetidos ao princípio da legalidade, cumpre-nos aplicar as Leis tais como
estejam em vigor, possuindo somente nossa Corte Magna a prerrogativa de declarar a
inconstitucionalidade de Leis (art. 102, I, “a”, da Lei Soberana), ressaltando-se que o guardião da
Constituição Federal é o STF, cabendo, unicamente a ele, declarar a inconstitucionalidade de lei
ordinária. Se o destinatário de uma lei sentir que ela é inconstitucional, o Pretório Excelso é o
órgão competente para tal declaração. Já o administrador ou servidor público não pode se eximir
de aplicar uma lei porque o seu destinatário entende ser ilegal / inconstitucional quando não há
manifestação definitiva do STF a respeito.
A apuração e o lançamento dos créditos previdenciários, como ora exigidos, têm
sua origem através de diplomas legais vigentes à época, os quais têm aplicação plena até decisão
judicial em contrário.

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.273 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000538/2007-07

Sendo assim, a Administração deve abster-se de reconhecer ou declarar a
inconstitucionalidade e, sobretudo, de aplicar tal reconhecimento ou declaração nos casos
concretos, de leis, dispositivos legais e atos normativos que não tenham sido assim
expressamente declarados pelos órgãos competentes ou reconhecidos pela Chefia do Poder
Executivo.
Diante de todo o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, voto
pela procedência do auto de infração e pela manutenção da multa aplicada. voto, ainda, pela
alteração do polo passivo com exclusão da faculdade de comércio dom Pedro.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Preliminar - Nulidade

No presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos
específicos da notificação fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por
meio do qual o órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do
crédito tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao
lançamento, bem como a disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o número
de matrícula do chefe do órgão expedidor.

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada
no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento
legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em
nenhuma hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.273 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000538/2007-07

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos
ocorridos, as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a
conclusão advinda deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule
de modo preciso os elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de
que a infração deve ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas
autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira
por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o
seu direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que
a parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo,
com vista a demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito
de uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório

Resta muito claro, pois, que o contribuinte teve todos os seus direitos de defesa
devidamente reservados e garantidos, o processo fiscal cumpriu todas as suas etapas, a
notificação fiscal está completa e clara, e o contribuinte teve acesso a tudo. Assim, não merece
acolhimento esta preliminar levantada.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57

Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3odo
Art. 57 do Regimento Interno do CARF:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:

I ¬ verificação do quórum regimental;

II ¬ deliberação sobre matéria de expediente; e

III ¬ relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros
do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio
eletrônico.

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.273 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000538/2007-07

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no §
1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o
fato em ata.

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância,
se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda
instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017).

No presente caso, os argumentos apresentados em sede de Recurso Voluntário
praticamente não se diferem do quanto levantado na Impugnação. Tendo em vista que toda a
documentação e fundamentação foram detalhadamente analisadas na decisão de piso, ratifico e
reitero o quanto decidido pela DRJ.

Ainda assim, discorre-se brevemente sobre os principais pontos, para que não
restem dúvidas quanto aos motivos da manutenção do lançamento.

Aplicação da multa e agravantes

A fundamentação da multa imposta na presente autuação encontra-se em
consonância com o que determina a legislação pertinente. Vale dizer, aplicação da Lei n°
8.212/91, de 24 de julho de 1991, do Regulamento da Previdência Social- RPS - Decreto n°
3.048, de 06.05.99 e Portaria Ministerial n.° 142, de 1 1/04/07.
Os reajustes previstos na Lei / Regulamento são estabelecidos através de Portaria
Ministerial, sendo que o valor imposto no presente AI, foi fixado pela Portaria Ministerial n.°
142, de 2007, art. 9°. O agravamento da multa em razão da circunstância agravante - reincidência
específica, está no RPS.
Assim, verifica-se que a majoração da multa por intermédio de Portaria está
claramente prevista na Lei/Regulamento. O art. 102 da Lei n° 8.212/91 c/c o art. 373 do RPS
estabelecem que os valores expressos em moeda corrente na Lei e no Regulamento,
respectivamente, serão reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para
o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência, o que foi feito através da
expedição da Portaria MPS n° 142, expedida por Autoridade Competente e publicada no Diário
Oficial da União em 12/04/07.
Portanto, o valor da multa, com observância dos valores reajustados pela Portaria
n° 142, está perfeitamente em conformidade com o que disciplina a legislação vigente.
A Lei, Decreto ou Ato Normativo em vigor, frise-se, cuja invalidade ou
inconstitucionalidade não tenha sido declarada, tem efeito enquanto vigente e deve ser
obrigatoriamente cumprida pela administração por força do ato administrativo vinculado.
Importante observar que esta Relatora identificou aplicação de multa a menor, na
consideração do número de agravantes, cuja diferença pode ser objeto de Auto de Infração
complementar.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.273 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000538/2007-07

Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade material.
Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material relativa
aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da
igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja
mais aproxima da realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.273 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000538/2007-07

Quanto aos demais pleitos e considerações, os quais também constavam em sede
de impugnação, ratifico tudo o quanto exposto e fundamentado pela DRJ na decisão de piso.
Desta feita, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se nas
argumentações e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo
que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos
moldes efetuados.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares
levantadas e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima
expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital